Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOL – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de JULIANA RIBAS DOS REIS, indeferiu pedido de suspensão do passaporte e da CNH da devedora. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a medida teria caráter exclusivamente punitivo e não guardaria relação com a obrigação de pagar quantia certa, bem como se mostrava desarrazoada e desproporcional com a pretensão almejada. Nas razões recursais, a agravante alegou que é credora da recorrida e foram esgotados os meios regulares, mas ainda assim não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora. O STJ e esta Corte teriam julgados admitindo a suspensão do passaporte e da CNH do devedor. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a medida coercitiva atípica. Preparo regular sob 59392915. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 163890422, proferida na data de 30/06/2023.” Conforme relatado, o juízo indeferiu pedido da credora sob três fundamentos: a) natureza exclusivamente punitiva da medida pretendida; b) falta de correlação entre a medida atípica e a obrigação e c) falta de razoabilidade e desproporção do pedido. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a alegar que esgotou as possibilidades de localizar bens penhoráveis da devedora e que há julgados deste Tribunal e do STJ que autorizariam a medida, porém sem realizar qualquer correlação com o casso concreto. Ou seja, olvidou de impugnar os fundamentos, todos suficientes para manter a decisão. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator